Tribunal: TJSP
Processo: 1501589-21.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico – Apelação – Recurso defensivo – Nulidades processuais não configuradas – Matéria preliminar rejeitada – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Descabimento – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção dos crimes – Apelação

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico – Apelação – Recurso defensivo – Nulidades processuais não configuradas – Matéria preliminar rejeitada – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Descabimento – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção dos crimes – Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1501589-21.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá,
em que é apelante MARCIO LUIZ LIMA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM a matéria preliminar
e NEGARAM PROVIMENTO ao apelo interposto defensivamente, mantida,
assim, a respeitável sentença apelada por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501589-21.2019.8.26.0540 - lauda 2/16
Voto:
24067 CFF/W
Apelação:
1501589-21.2019.8.26.0540
Comarca:
Mauá
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Márcio Luiz Lima da Silva
Apelado:
Ministério Público
Tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao
tráfico Apelação Recurso defensivo Nulidades
processuais não configuradas Matéria preliminar
rejeitada Conjunto probatório suficiente para o
reconhecimento das práticas delitivas Absolvição

Descabimento

Penas
adequadas
e
motivadamente dosadas, necessárias e suficientes
para reprovação e prevenção dos crimes

Apelação desprovida.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Márcio Luiz Lima da Silva foi absolvido,
com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, da
imputação de ter infringido o artigo 12, da Lei no 10.826/03 e condenado,
como incurso nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 1.399 (mil, trezentos e
noventa e nove) dias-multa mínimos (fls. 171/179).
Apela o réu, pleiteando, liminarmente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501589-21.2019.8.26.0540 - lauda 3/16
direito de recorrer em liberdade. Sustenta, ainda em caráter prefacial, a
ilicitude da prova obtida por meio da ação policial, assim como a nulidade
processual, decorrente de violação ao rito especial previsto na Lei
Antidrogas, em razão da falta de oportunização da defesa prévia, no
momento oportuno. Alega, igualmente, cerceamento de defesa, pelo
indeferimento da prova testemunhal requerida. No mérito, postula a
absolvição, ao argumento de insuficiência de provas (fls. 187/201).
O recurso foi contrariado (fls. 205/208),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 245/249).
É o relatório.
Anote-se, de plano, que o pedido de
reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, formulado pelo
recorrente, encontra-se, no presente momento processual, evidentemente
superado pelo imediato julgamento da apelação interposta.
Não é demais frisar, a propósito, que se
se decidiu que o réu não poderia apelar em liberdade, porque mantidas as
condições de custódia cautelar (fls. 51/53), não se olvidando, ainda, que,
anteriormente à prisão em flagrante, tratava-se de pessoa procurada pela
Justiça (fls. 03).
Por outro lado, a matéria preliminar não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501589-21.2019.8.26.0540 - lauda 4/16
merece acolhimento.
Inicialmente, não há se falar em ilicitude
da prova obtida, porque não se vislumbra violação ao artigo 5o, incisos XI,
da Constituição Federal.
De acordo com o apurado, sabendo-se
tratar de pessoa foragida da Justiça, policiais militares abordaram o
recorrente, que, informalmente, admitiu-lhes que estava associado para a
prática do tráfico e que guardava droga em sua casa, além de anotações da
contabilidade da mercancia proscrita, o que motivou a incursão em seu
local de domicílio.
Vê-se, assim que existiam fundadas
razões a justificar a conduta dos policiais, que, acabaram por apreender,
no imóvel, uma porção de cocaína, com massa líquida de 206,1 gramas,
além de diversas folhas de papel, com informações acerca da venda de
drogas; importância em dinheiro, que seria advinda do comércio ilícito, e
munições de arma de fogo, configurando, assim, o flagrante de crimes
permanentes, circunstância esta, independente da anuência do morador
(que, no caso, teria sido concedida) autoriza a entrada no domicílio, sem
necessidade de autorização judicial.
Reiterativa a jurisprudência:
“5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501589-21.2019.8.26.0540 - lauda 5/16
tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o
caso do tráfico ilícito de entorpecentes e da posse irregular
de arma de fogo, é prescindível o mandado de busca e
apreensão, bem como a autorização do respectivo morador,
para que policiais adentrem a residência do acusado, não
havendo falar em eventuais ilegalidades relativas ao
cumprimento da medida (HC 345.424/SC, Rel. Min. FELIX
FISCHER, Quinta Turma, j. 18/8/2016, DJe 16/9/2016). (STJ,
5a Turma, HC no 371.108/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJE 01.02.2017).
“[...] 1. É dispensável o mandado judicial quando se trata de
flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico de
drogas. E eventual ilegalidade do flagrante ficou superada
com a superveniência de novo título a embasar a custódia
cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva.
Precedentes. [...]” (STJ, 6a Turma, RHC no 52.678/GO, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, DJ 18.12.2014)
Do mesmo modo, tampouco se pode
falar na ocorrência de nulidade processual, por falta de obediência ao rito
previsto na legislação especial.
Com efeito, malgrado a defesa prévia
tenha sido oferecida após o recebimento da denúncia (fls. 84/85),
analisadas as alegações defensivas e, certificando-se não ser o caso de
absolvição sumária, ratificou-se o acolhimento da inicial, dando
continuidade à audiência de instrução (fls. 136/137), não tendo sido
impedido, de qualquer forma, o regular exercício da atividade defensorial.
Acresça-se,
pela
pertinência,
que,
embora se discuta sobre a necessidade de aplicação do rito especial, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501589-21.2019.8.26.0540 - lauda 6/16
se pode desprezar que o rito comum oferece maiores oportunidades
defensivas
comparativamente
ao
procedimento
especial
da
Lei
Antidrogas, já que naquele o interrogatório se dá ao final da instrução,
ampliando o direito à autodefesa.
Deve-se
destacar,
ainda,
que
a
insurgência aqui externada não foi objeto da resposta à acusação, assim
como não restou consignada em audiência, ou, tampouco, nas alegações
finais, viabilizando-se a submissão da questão ao prévio exame do juiz
natural da causa, de sorte que a questão estaria, a esta altura, preclusa.
Registre-se, também, que o recorrente
sequer apontou ou indicou, em concreto, qualquer prejuízo supostamente
oriundo de eventual preterição de norma legal, limitando-se a aventar,
genericamente, inobservância ao rito processual, de sorte que inviável se
cogitar do reconhecimento da nulidade alvitrada.
Por fim, tampouco socorre ao apelante a
alegação de cerceamento de defesa, acarretado pelo indeferimento da
prova testemunhal requerida.
Obtempere-se que o pedido defensivo,
para a oitiva da esposa do acusado somente foi formulado em audiência
de instrução, debates e julgamento, o que restou indeferido, diante da
desnecessidade da medida, já que a pessoa em questão, evidentemente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501589-21.2019.8.26.0540 - lauda 7/16
teria direto interesse na causa (fls. 137), e o depoimento, aliás, seria
destituído do compromisso legal (artigo 208, do CPP).
Anote-se, ainda, que, nos termos do §1o,
do artigo 209, do Código de Processo Penal, a oitiva de pessoas referidas,
quando não indicadas pelas partes, é ato discricionário do magistrado,
quando interesse à decisão da causa, o que não é o caso.
Logo, irrepreensível o indeferimento da
prova oral sustentada pelo apelante, seja porque preclusa, seja também
pela desnecessidade para formação do juízo de convicção do magistrado,
inexistindo, portanto, ofensa ao exercício do contraditório e da ampla
defesa.
Nesse sentido é firme o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“1. Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma
fundamentada,
da
produção
de
provas
que
julgar
protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua
imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte.
Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 2. Em mais de uma
oportunidade o magistrado responsável pelo feito indeferiu,
motivadamente, pedidos defensivos para que fosse realizada
perícia para constatar as distâncias percorridas nos locais
onde ocorreram os fatos, horários e tempo gasto para o seu
percurso, tanto de carro como a pé, para que laudo pericial
elaborado pela defesa fosse homologado e juntado aos autos,
bem como para que testemunhas não arroladas na defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501589-21.2019.8.26.0540 - lauda 8/16
prévia fossem ouvidas, consignando que os mapas juntados
aos autos permitiram precisar os dados pretendidos, não
sendo cabível a determinação de produção de novas provas
ou diligências pela polícia civil, além do que não existiria
previsão legal para homologação de exame pericial
confeccionado pela defesa, tendo o pleito de oitiva de
testemunhas sido formulado a destempo, visando apenas a
tumultuar o andamento do processo, cuja instrução já estava
encerrada.
3.
Ao
proferir
sentença
condenatória,
examinando todo o acervo probatório produzido, o Juízo de
origem reiterou o intuito protelatório das provas requeridas,
destacando, ainda, que elas não teriam o condão de
comprovar as assertivas da defesa, que estaria sustentando
tese nova, completamente divorciada das próprias alegações
do réu, quando interrogado em juízo. 4. Ordem denegada.”
(STJ, 5a Turma, HC no 137.858/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
08.04.2011)
Por derradeiro, não é possível extrair
ilação de que a pretendida prova testemunhal, por si só, teria o condão de
ilidir o conjunto probatório, alterando o resultado do julgamento, daí
porque sua falta ou indeferimento não representa, necessariamente,
prejuízo, de modo que inviável o reconhecimento da nulidade alvitrada,
diante da indissociável aplicação da máxima pas de nullité sans grief.
Rechaçada a matéria prejudicial, passa-
se ao exame do mérito recursal.
A
acusação
que
ensejou
a
responsabilização penal em discussão é no sentido de que o recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501589-21.2019.8.26.0540 - lauda 9/16
guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, uma porção de cocaína
(206,1g), substância entorpecente capaz de causar dependência física e
psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Consta, ainda, que o suplicante se
associou a outros dois indivíduos ainda não identificados, para o fim de
abastecer pontos de vendas localizados nas cidades de Rio Grande da
Serra e Mauá.
Conforme narrado na exordial, policiais
militares em patrulhamento preventivo visualizaram o acusado
caminhando em via pública e, sabendo-o foragido da justiça, abordaram-
no e o entrevistaram, obtendo dele a confissão de que estava associado ao
tráfico de drogas.
Ele declinou que atuava na parte
financeira das vendas originadas nos pontos situados nos municípios de
Rio Grande da Serra e Mauá e disse ainda que policiais encontrariam uma
pequena porção de cocaína em sua casa, além de anotações de
contabilidade do tráfico de drogas.
Posto isso, os policiais diligenciaram até
a casa de Márcio e tiveram a entrada franqueada. Ele lhes indicou o local
onde estavam a droga, diversas folhas de papéis, com anotações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501589-21.2019.8.26.0540 - lauda 10/16
contabilizando vendas de drogas, além da quantia R$ 1.993,00, em
dinheiro, advinda da venda do tráfico de drogas.
Por fim, dentro de uma mochila, os
policiais localizaram três cartuchos intactos calibre .38.
A materialidade acha-se demonstrada
por meio do auto da prisão em flagrante (fls. 01/02); auto de exibição e
apreensão (fls. 11/12); exame químico-toxicológico (fls. 107/109); laudo
pericial grafotécnico (fls. 143/145), além da prova oral colhida em Juízo.
De igual modo, a autoria delitiva recai,
com segurança, sobre a pessoa do acusado.
Silente em solo policial (fls. 04/05), em
audiência judicial, Márcio disse que foi abordado enquanto caminhava
pela via pública. Não tinha ciência de sua condição de procurado, mas o
fato foi informado pelos policiais e foi conduzido até sua casa. Não
acompanhou as buscas, negando que guardasse cocaína. Admitiu,
entretanto, que havia anotações provindas de seu punho. Preenchia as
folhas com as informações recebidas de terceiro, por telefone, e efetuava a
soma. Em troca, recebia R$ 150,00, por semana. Não sabia que tal
contabilidade se referia ao tráfico de drogas. Negou, igualmente, que
houvesse munições de arma de fogo em sua residência. Além da
contabilidade, efetuava trabalhos como pintor e que toda a quantia de que
dispunha era proveniente de suas atividades lícitas (depoimento colhido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501589-21.2019.8.26.0540 - lauda 11/16
via streaming, encartado aos autos digitais).
A versão exculpatória, externada apenas
em Juízo, restou isolada e suficientemente infirmada pela prova colhida
sob o crivo do contraditório.
O policial militar José Martins dos Santos
Filho relatou que efetuavam patrulhamento de rotina, quando avistaram o
réu com uma criança na via pública. Ciente de que ele procurado pela
Justiça, realizaram a abordagem. Consigo, nada de ilícito foi encontrado,
mas, entrevistado, Márcio admitiu que tinha conhecimento de sua
condição e que guardava droga e anotações do tráfico em sua residência,
pois cuidava da contabilidade de biqueiras da região de Rio Grande da
Serra e Mauá. Franqueada a entrada na residência, onde se encontrava
sua esposa, localizaram uma porção de cocaína, dentro de uma sacola
plástica, folhas com anotações do tráfico, importância em dinheiro, além
de três munições de arma de fogo (idem).
No mesmo sentido, o depoimento do
colega de corporação, José Marques, que corroborou as circunstâncias da
abordagem; a apreensão da droga, importância pecuniária, anotações
alusivas à contabilidade do tráfico, cinco aparelhos celulares e munições
de arma de fogo, na residência do acusado, assim como os termos de sua
admissão informal, no sentido que guardava drogas e era o responsável
pela contabilidade de oito pontos de tráfico, em Mauá e Rio Grande da
Serra (idem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501589-21.2019.8.26.0540 - lauda 12/16
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem no estrito
cumprimento de dever legal.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis,
notadamente em diligências como a ora retratada.
Por outro lado, não é crível que os
policiais, que sempre apresentaram declarações coesas e uninformes,
falseassem a realidade presenciada na residência do acusado, forjando o
encontro de droga e munições de arma de fogo, com o intuito de
prejudicar o acusado, apenas e tão somente por sua condição de
procurado.
Na mesma toada, não demonstrado
qualquer indício de suspeição sobre a probidade da conduta dos agentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501589-21.2019.8.26.0540 - lauda 13/16
totalmente descabida a requisição de informações acerca de abordagens,
pretéritas aos fatos, realizadas pelas testemunhas.
Assim, a prova oral acusatória, aliada à
quantidade e natureza do entorpecente recolhido, ao confisco de
significativa soma em dinheiro, sem qualquer prova de origem lícita, e a
apreensão de manuscritos provindos do punho do acusado relacionados à
prática do tráfico de drogas (intituladas "relação de produção semanal
das regionais"), deixam evidenciadas, à saciedade, as condutas
denunciadas.
Ressalte-se,
por
oportuno,
que
a
caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não depende,
necessariamente, de prova flagrante de venda ou de entrega de substância
entorpecente a terceiros.
O tipo penal que define o tráfico de
drogas possui diversos verbos descritos na norma incriminadora e a
realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos
(guardar e ter em depósito), é suficiente para a caracterização do crime,
tal como denunciado.
O mesmo ocorre em relação ao crime
autônomo de associação para o tráfico de drogas, pois evidenciado pelo
conjunto probatório o ânimo associativo, de maneira estável, entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501589-21.2019.8.26.0540 - lauda 14/16
suplicante e outros indivíduos (ainda que não identificados) para a
prática da mercancia ilícita em larga escala, sendo Márcio a pessoa
responsável pela contabilidade de diversos pontos de venda de drogas.
Nesse sentido, totalmente inverossímil
que o suplicante apenas recebesse de terceiro as informações constantes
nos manuscritos apreendidos pela polícia para planilhá-las e somá-las,
sem ciência de que se tratasse de resultado do comércio espúrio, sendo
certo, que, ainda que assim o fosse, o simples cálculo aritmético poderia
ser feita por qualquer pessoa, sem necessidade de pagamento de
dividendos a alguém não envolvido na prática ilícita.
Pelo contrário, como bem concluiu o
ilustre sentenciante, “o acusado era o responsável pela contabilidade
do produto do tráfico proveniente das biqueiras de Mauá e Rio Grande
da Serra, função que exercia há aproximadamente três meses. Tal fato
é comprovado, inicialmente, pelos manuscritos encontrados em sua
residência. Nos documentos são contabilizados valores muito
superiores aos obtidos, sem comprovação de sua origem, chegando a
R$ 115.930,00 num só dia (fl. 34). Destaca-se, ainda, que os valores
computados nos documentos superam quinhentos mil reais (fls.
28-37) " (fls. 175).
Nesse
contexto,
a condenação era
mesmo de rigor, não havendo se falar em insuficiência probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501589-21.2019.8.26.0540 - lauda 15/16
Analisa-se, assim, a reprimenda imposta.
As básicas partiram do piso raso e, na
etapa intermediária, viram-se exasperadas de 1/6, por conta da recidiva
(fls. 116).
Assim, caracterizado o concurso material
entre as infrações, somadas, as penas atingiram 09 (nove) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e pagamento de 1.399 (mil, trezentos e
noventa e nove) dias-multa menores.
A propósito, escorreita a não aplicação
do redutor especial inserto na Lei Antidrogas, tanto pela reincidência
delitiva, quanto pelo envolvimento na associação ao tráfico, que,
inegavelmente, revela dedicação às atividades criminosas.
Conserva-se
o
regime
inicialmente
fechado, porque mais adequado à espécie, aqui individualizado como
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, seja pelo
montante punitivo, seja pela recidiva, seja por fundamento na Lei no
8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/07, com relação ao
tráfico, ou, ainda, pelo desfavorecimento das circunstâncias judiciais e
consequências fáticas concretamente recolhidas dos autos, especialmente,
na forma dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, e 42, da Lei no
11.343/06, pela natureza e diversidade do entorpecente apreendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501589-21.2019.8.26.0540 - lauda 16/16
Enfim, não é razoável que se trate com
tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual
vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo que,
diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a resposta
penal deve ser minimamente representativa.
Ante o exposto, REJEITO a matéria
preliminar e NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto defensivamente,
mantida, assim, a respeitável sentença apelada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)